Tribunal: TCU
Processo: 010.219/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de suposto recebimento indevido de proventos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Comando da 1a Região Militar do Comando do Exército (Ministério da Defesa), em razão do recebimento indevido de proventos da pensão militar, instituída em favor da Sra. Anna Longo Freitas (falecida), por Pedro Alves de Lira. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "c" e "d", § 3o, 19, 23, III, 26, 28, II, e 57, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, e no art. 2° da Resolução-TCU 344/2022, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel Pedro Alves de Lira, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as suas contas, condenando-o ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas da data indicada até a data do seu recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/9/2007 10.445,04 2/10/2007 10.445,04 2/11/2007 10.445,04 2/12/2007 15.667,56 2/1/2008 10.445,04 2/2/2008 10.445,04 2/3/2008 10.445,04 2/4/2008 10.445,04 2/5/2008 10.445,04 2/6/2008 14.690,34 2/7/2008 16.941,15 2/8/2008 11.715,96 2/9/2008 11.715,96 2/10/2008 11.715,96 2/11/2008 12.148,50 1/12/2008 18.649,95 9.3. aplicar-lhe multa proporcional ao dano ao erário, no valor de R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), fixando o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial dos valores devidos, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial, o pagamento dos valores devidos em até 36 parcelas mensais consecutivas, fixando-se o vencimento da primeira em 15 dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada uma; 9.6. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. considerar grave a irregularidade cometida pelo Sr. Pedro Alves de Lira e, em consequência, inabilitá-lo, por oito anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.8. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória em relação aos pagamentos em duplicidade ocorridos no período de 29/4/1999 a julho/2007 e, em razão disso, arquivar o processo em relação ao espólio da Sra. Anna Longo Freitas; 9.9. comunicar esta decisão ao responsável, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, ao Comando da 1a Região Militar do Comando do Exército/Ministério da Defesa e ao Ministério Público Militar.